Tribunal: TJES
Processo: 5038577-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038577-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELAINE CORTES DA CUNHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5038577-18.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ELAINE CORTES DA CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA REDUZIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS HORAS EFETIVAMENTE LABORADAS. APURAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO MEDIANTE EXAME DAS FICHAS FINANCEIRAS. REEXAME DESNECESSÁRIO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO COMPLEXA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede municipal ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da alegada inobservância do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008. Fato relevante: a servidora, contratada temporariamente, exerceu funções em jornadas de trabalho variáveis ao longo dos anos de 2021 a 2023, conforme os vínculos contratuais e matrículas demonstrados nos autos. A autora sustenta que o vencimento base pago pela municipalidade não observou o piso nacional proporcional à sua carga horária.

Decisão anterior: A sentença acolheu integralmente o pedido inicial, condenando a Fazenda Municipal ao reajuste do salário e ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. O ente público recorre sustentando a adequação dos pagamentos proporcionais e insurge-se contra o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) verificar se o valor atribuído à causa observa os ditames do art. 292 do CPC frente à natureza do proveito econômico perseguido; e

(ii) delimitar, a partir do confronto direto com as provas documentais, em quais períodos específicos a parte autora recebeu vencimento base inferior ao piso nacional do magistério proporcional à sua jornada real de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado. Nas demandas que envolvem obrigações de fazer cumuladas com reflexos remuneratórios ainda pendentes de cálculos aritméticos simples, admite-se a fixação por estimativa razoável, não se vislumbrando burla à competência absoluta dos Juizados Especiais.

A Lei nº 11.738/2008 fixa o piso salarial nacional como o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério, garantindo expressamente o direito ao pagamento proporcional para jornadas de trabalho inferiores a 40 horas semanais (Art. 2º, § 3º). O colendo STF chancelou a constitucionalidade de referida norma e de seu critério de atualização anual (ADIs 4167 e 4848).

No microssistema da Lei nº 9.099/95, a definição exata das jornadas e dos períodos devidos deve se dar na fase de conhecimento toda vez que os autos fornecerem elementos líquidos. O confronto analítico entre as fichas financeiras oficiais (ID 18570103) e as tabelas remuneratórias evidencia que, no ano de 2021 e a partir de maio de 2023, o Município adimpliu valores superiores ao piso proporcional devido para as cargas horárias da época.

Lado outro, restou matematicamente demonstrado o descumprimento do piso proporcional durante todos os meses do ano de 2022 (sob jornadas de 23h e 24h) e nos meses de janeiro a abril de 2023 (sob jornadas de 24h e 23h). Quanto a esses lapsos temporais específicos, a condenação ao pagamento das diferenças deve ser mantida.

Não há prova de amálgama ou inclusão camuflada de adicionais ou vantagens pessoais no vencimento base contratado, porquanto as fichas financeiras discriminam de forma autônoma e destacada as respectivas rubricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Admite-se a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não for mensurável de plano, sem violação ao art. 292 do CPC.

2. O servidor público faz jus às diferenças remuneratórias quando comprovado o pagamento inferior ao piso nacional do magistério, observada a estrita proporcionalidade da jornada de trabalho cumprida em cada período.

3. Constatado na fase de conhecimento, mediante simples conferência aritmética das fichas financeiras, que o vencimento base adimplido superou o piso proporcional em determinados meses, impõe-se o decote da condenação em relação a tais intervalos, vedada a remessa genérica para liquidação complexa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por ELAINE CORTES DA CUNHA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual narra a parte autora que é professora da rede pública municipal de ensino e que a municipalidade vem suprimindo seus direitos no tocante ao correto enquadramento salarial vinculado ao Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), mesmo diante do caráter vinculante das decisões do STF sobre a matéria (ADI 4167/DF). Aduz, por fim, que o requerido insere adicionais junto ao vencimento base com o intuito de mascarar a ilegalidade. Pleiteia a condenação do réu ao enquadramento e ao pagamento de diferenças retroativas.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 18570114) julgou procedente o pedido inicial, condenando a Fazenda Municipal a proceder ao reajuste do vencimento base e a pagar à parte autora as diferenças salariais pertinentes aos anos de 2021 a 2023, observada a proporcionalidade da jornada laborada.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 18570115) sustentando, preliminarmente, a necessidade de retificação do valor da causa nos termos do art. 292 do CPC. No mérito, pugna pela total improcedência da pretensão, alegando que o vencimento base pago superou o piso proporcional e destaca que a servidora cumpriu jornadas de trabalho variadas ao longo dos contratos temporários, oscilando entre 23h, 24h e outras cargas reduzidas, não podendo ser adotada a premissa de jornada fixa de 25h semanais trazida na exordial.

Nas contrarrazões (ID 18570118), a recorrida manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora. Conheço do recurso inominado interposto e recebo-o em seu efeito devolutivo, porquanto preenchidos os pressupostos legais.

No que tange à impugnação ao valor da causa, não assiste razão ao recorrente. O valor atribuído de R$ 20.000,00 mostra-se perfeitamente adequado e compatível com a natureza da demanda, cujo proveito econômico imediato não se revelava perfeitamente mensurável quando do ajuizamento. Diante da cumulação de obrigação de fazer com parcelas sucessivas a serem quantificadas por simples cálculos, a atribuição estimada atende às peculiaridades do microssistema e não altera a competência absoluta do Juizado Fazendário (art. 2º da Lei nº 12.153/2009).
Rejeito a preliminar
.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se o Município de Vila Velha respeitou o Piso Nacional do Magistério no pagamento do vencimento base da autora nos anos de 2021, 2022 e 2023, resguardada a proporcionalidade da jornada de trabalho.

De plano, cumpre sublinhar que nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a prolação de sentença pendente de liquidação complexa deve ser evitada sempre que for cabível a definição líquida da obrigação na fase de conhecimento por meros cálculos aritméticos (art. 52, caput, da Lei nº 9.099/95). No caso vertente, as fichas financeiras colacionadas no ID 18570103 e as tabelas salariais trazidas pela defesa permitem apreender com exatidão a jornada real e os valores pagos à servidora em cada mês, afastando a genérica presunção de carga horária ininterrupta de 25h alegada na exordial.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial profissional nacional, prescreve em seu art. 2º, § 3º, que os vencimentos iniciais referentes às jornadas de trabalho inferiores a 40 horas semanais serão, no mínimo, proporcionais ao valor integral do piso. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a constitucionalidade de referida proporcionalidade e da forma de reajuste anual indexada ao FUNDEB (ADIs 4167 e 4848).

Tomando por base os parâmetros oficiais fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para a jornada integral de 40 horas e aplicando-se a regra de três matemática às cargas horárias efetivamente cumpridas pela autora (provadas nos autos pelas variações da rubrica "Vencimento Contratado"), passamos ao exame analítico de cada exercício:

1. Exercício de 2021 (Piso Integral de R$ 2.886,24): Conforme a ficha financeira de ID 18570103 (Matrícula 9998772/4), a autora laborou sob três regimes distintos de jornada:

De janeiro a março:
cumpriu jornada reduzida de 4 horas semanais. O piso proporcional devido para essa carga horária era de R$ 288,62. O Município adimpliu a quantia de R$ 351,81. Pagamento superior ao piso.

De abril a junho:
laborou sob jornada de 18 horas semanais. O piso proporcional importava em R$ 1.298,81. O montante pago a título de vencimento base foi de R$ 1.583,14. Pagamento superior ao piso.

De julho a dezembro:
cumpriu jornada de 23 horas semanais. O piso proporcional correspondia a R$ 1.659,59. O requerido efetuou o pagamento de R$ 2.022,91. Pagamento superior ao piso.

Verifica-se, de forma inequívoca, que durante todo o ano de 2021 o Município de Vila Velha quitou valores superiores ao piso proporcional da categoria, razão pela qual
não remanescem diferenças a serem pagas neste ano
.

2. Exercício de 2022 (Piso Integral de R$ 3.845,63): A análise do contracheque aponta que a servidora atuou sob duas jornadas salariais:

De janeiro a março:
em jornada de 23 horas semanais (Matrícula 9998772/4), o piso proporcional fixado por lei era de R$ 2.211,24. Contudo, o Município pagou o valor estagnado de R$ 2.022,91.
Diferença devida.

De abril a dezembro:
sob novo contrato e jornada de 24 horas semanais (Matrícula 9998772/5), o piso proporcional devido correspondia a R$ 2.307,38. Todavia, a Fazenda Municipal adimpliu apenas R$ 2.279,72.
Diferença devida.

Portanto, em relação ao ano de 2022, restou configurada a defasagem remuneratória em todos os meses,
sendo patente o direito da autora ao recebimento das diferenças salariais
.

3. Exercício de 2023 (Piso Integral de R$ 4.420,55): Neste período, colhem-se variações substanciais no adimplemento do vencimento base contratado:

Mês de janeiro:
sob jornada de 24 horas (Matrícula 9998772/5), o piso proporcional importava em R$ 2.652,33. O réu pagou a quantia de R$ 2.279,72.
Diferença devida.

Mês de fevereiro:
sob jornada de 23 horas, o piso proporcional equivalia a R$ 2.541,82. O valor pago foi de R$ 2.184,73.
Diferença devida.

Mês de março:
mantida a jornada de 23 horas (Matrícula 9998772/6) e o piso proporcional de R$ 2.541,82 , o Município pagou a menor o montante de R$ 1.275,96.
Diferença devida.

Mês de abril:
em idêntica jornada de 23 horas, foi adimplido apenas R$ 1.822,80.
Diferença devida.

De maio a dezembro:
a municipalidade reestruturou o vencimento base para a jornada de 23 horas semanais, passando a adimplir mensalmente a quantia estável de R$ 2.594,31. Considerando que o piso proporcional estipulado por lei para tal carga horária era de R$ 2.541,82 , constata-se que o Município pagou valor superior ao mínimo legal (R$ 2.594,31 pago contra R$ 2.541,82 devido).
Não há diferenças devidas neste intervalo.

Em suma, as diferenças salariais no exercício de 2023 limitam-se, estritamente, ao período compreendido
entre os meses de janeiro e abril
.

Por fim, quanto à alegação recursal da parte autora de que o Município "insere adicionais junto ao vencimento com o fito de maquiar a ilegalidade", conclui-se que tal tese carece de substrato fático. Conforme se afere do exame pormenorizado das rubricas, verbas temporárias e vantagens como "carga horária especial", "auxílio-transporte" e "auxílio-alimentação" encontram-se devidamente individualizadas e pagas de forma destacada, não se vislumbrando qualquer amálgama ilegal de gratificações direcionada a simular o cumprimento do piso. A condenação cinge-se, portanto, à defasagem pura constatada no próprio vencimento base contratado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de
LIMITAR
a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre o vencimento base efetivamente recebido pela autora e o Piso Nacional do Magistério proporcional à sua jornada real de trabalho, restringindo a procedência do pedido exclusivamente aos seguintes lapsos temporais:

De janeiro a dezembro do ano de 2022
(observadas as jornadas proporcionais de 23h e 24h indicadas nos autos); e

De janeiro a abril do ano de 2023
(observadas as jornadas proporcionais de 24h e 23h indicadas nos autos).

Fica afastada a condenação do requerido em relação a todo o ano de 2021 e aos meses de maio a dezembro do ano de 2023, períodos nos quais restou comprovada a regularidade dos pagamentos em patamar superior ao piso legal proporcional.

Tratando-se de obrigação perfeitamente liquidável por meros cálculos aritméticos com base nos parâmetros ora fixados, os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se a taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, uma única vez, para fins de atualização monetária e compensação por juros de mora, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as devidas anotações no sistema, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento e fase de cumprimento de sentença.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)